Tribunal: TJSP
Processo: 2177926-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais, cobrança de multa e pedido de tutela provisória de reintegração de posse - Decisão de origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, inclusive para determinar a devolução do estabelecimento empresarial alienado – Alegação das rés/agravantes de descumprimento do contrato de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais, cobrança de multa e pedido de tutela provisória de reintegração de posse - Decisão de origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, inclusive para determinar a devolução do estabelecimento empresarial alienado – Alegação das rés/agravantes de descumprimento do contrato de trespasse por parte do autor/agravado, dificultando o desenvolvimento do negócio – Acusações recíprocas de descumprimento que demandam melhor apuração na origem, exigindo cautela para o deferimento de medidas extremadas – Autor/agravado que não se desincumbiu em comprovar os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de "reintegração de posse" do estabelecimento alienado – Revogação da medida de devolução do estabelecimento empresarial que se impõe - Ausência de dano reverso ao agravado, diante da constituição de garantia imobiliária no contrato de trespasse celebrado entre as partes – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.